Tribunal: TJSP
Processo: 2166148-64.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Posse
Órgão julgador: Simões de Almeida
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. Decisão que determinou o pagamento do aluguel, pelo Agravante, do imóvel objeto de Reintegração de Posse, de forma integral. Insurgência. Não acolhimento. Cabia ao agravante interpor oportunamente o recurso adequado em face da decisão que originariamente fixou o valor da locação, o que ocorreu há mais de 7 anos. Preclusão.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. Decisão que determinou o pagamento do aluguel, pelo Agravante, do imóvel objeto de Reintegração de Posse, de forma integral. Insurgência. Não acolhimento. Cabia ao agravante interpor oportunamente o recurso adequado em face da decisão que originariamente fixou o valor da locação, o que ocorreu há mais de 7 anos. Preclusão.
Recurso não conhecido.